Tribunal: TJDFT
Processo: 0738400-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738400-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES AGRAVADO: EDIFÍCIO RESIDENCIAL ILHABELA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) interposto por Sandra Beatriz Tumulero Nunes contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0739137-12.2019.8.07.0001, ID no 165603595). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 166768385. 3. A agravante aponta falta de liquidez do título executivo judicial pela falta de documento indispensável; violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa diante da permissão de juntada de documentos de forma extemporânea, sobre os quais não pode se manifestar antes da prolação da decisão agravada. Informa que seu pedido de audiência de conciliação foi indeferido. 4. Pede a concessão da antecipação da tutela para sobrestar o processo originário e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Busca a realização de audiência de conciliação mediada pelo Poder Judiciário. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça e reitera a necessidade de manutenção do benefício. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A sentença proferida na fase de conhecimento condenou a ora agravante a pagar as taxas condominiais indicadas na memória de cálculo (ID no 52456269) e as que se vencerem até a quitação integral do débito. Portanto, o agravado pode incluir todas as taxas condominiais vencidas e não pagas após a prolação da sentença. 10. A ausência de liquidez pela falta das atas das assembleias que comprovam a majoração do valor das taxas foi suprida após a apresentação da impugnação. De fato, não foi aberto prazo para manifestação. Entretanto, o sistema de nulidades processuais é regido pelo princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 11. O exequente pode incluir as taxas condominiais vencidas, o valor indicado não foi impugnado após a ciência das atas e a devedora não argui o pagamento da dívida; por isso, não há prejuízo. Reconhecer a nulidade apontada resultaria na mesma decisão, sem modificação do contorno fático-jurídico, pois a dívida não foi adimplida e o cálculo do quantum debeatur não foi impugnado. 12. Há interesse da agravante na solução consensual do conflito. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 13. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro em parte os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 15. Defiro, em parte, o efeito suspensivo apenas para determinar a realização de audiência de conciliação (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 16. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO